Tribunal: TJDFT
Processo: 0002310-85.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
D E S P A C H O Com o objetivo de esclarecer o cumprimento do despacho de ID 14033984 pela Secretaria da COORPRE, passo a tecer o seguinte comando: Para sucessores do credor FRANCISCO AGRÍCIO CAMILO, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto